Tribunal: TJBA
Processo: 0411309-18.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0411309-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FABIO CAON PEREIRA

RC06

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, em remessa necessária e apelação, manteve a nulidade de auto de infração relativo à cobrança de ISS sobre receitas de instituição financeira.

O acórdão embargado concluiu, com base em prova pericial, que as receitas autuadas correspondiam a operações financeiras (juros, rendimentos de capital e variação cambial), registradas em contas COSIF, não configurando prestação de serviços sujeita à incidência do ISS, além de reconhecer inadequação do enquadramento legal indicado no auto de infração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, examinando a natureza jurídica das receitas autuadas, a distinção entre operações financeiras e prestação de serviços e a inadequação do enquadramento nos itens da lista de serviços da legislação municipal.

A perícia técnica demonstrou que as receitas não decorrem de prestação de serviços, mas de operações típicas de instituição financeira, não sujeitas à incidência do ISS à luz da legislação vigente à época, o que afasta a alegada omissão.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 0569657-95.2016.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 16.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0411309-18.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.